Tribunal: TJPA
Processo: 0001057-96.2005.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001057-96.2005.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J C S LAR CENTRAL MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. PARCELAMENTO DE ICMS REVOGADO. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 174 DO CTN, SEM A ALTERAÇÃO DA LC 118/2005.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80).
RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DO ARTIGO 40 DA LEF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a controvérsia reside na análise da ocorrência ou não da prescrição na execução fiscal para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS. A Fazenda Pública Estadual apelante alega que não pode ser prejudicada pela morosidade da Justiça, já que não deu causa a qualquer atraso no andamento do processo, além de ter ajuizado a ação dentro do prazo legal, assim como, o magistrado não delimitou os marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2 – No caso, após a citação frustrada do executado, a Fazenda Pública exequente apresentou manifestação nos autos, requerendo diligências ao Juízo, desta forma, a paralisação dos autos não foi motivada por inércia da Fazenda Pública, que possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais. Assim, não houve a consumação da prescrição intercorrente, não sendo observado o procedimento do artigo 40 da LEF, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553-RS.

3 – Conforme o entendimento do STJ,
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Ausência de delimitação na decisão dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal no Juízo de origem.

4 -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Sentença
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14

de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0001057-96.2005.814.0039), ajuizada em desfavor de
J. C. S. LAR CENTRAL
, julgou extinto o feito executivo fiscal, declarando de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário,

com fundamento no artigo 487, II do CPC.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3786163), argumentando, em síntese, a rejeição da exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de preclusão consumativa considerando a manifestação do curador de ausentes referente a citação editalícia.

Sustenta a nulidade da sentença, alegando a ausência de fixação do termo inicial e final do computo do prazo prescricional, conforme a orientação firmada no REsp n° 1.340.553/RS.

Alega a inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei n° 6.830/80 (LEF), bem como aduz ofensa ao princípio do contraditório e da não surpresa.

Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, assim como defende a inexistência inércia da Fazenda Pública exequente, alegando a mora do Judiciário, destacando a Súmula 106 do STJ e o artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais.

Destaca a interrupção do prazo prescricional, em razão da citação por edital da executada realizada nos autos.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de que seja afastada a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

A parte apelada
não apresentou contrarrazões

ao recurso
, conforme certidão (id 3786163).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 3815718).

Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

O presente apelo tem por fim reformar a sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente e decretou a extinção do processo com resolução do mérito
, com base no artigo 487, inciso II do CPC, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Assim, na decisão recorrida o Juízo
a quo
considerou prescrita a pretensão de redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios, destacando que o edital de citação da pessoa jurídica só ocorreu em 31/08/2016 (vide id 3786162).

Feitas essas considerações, destaco que o recurso não comporta conhecimento quanto a tese sustentada pelo apelante de rejeição da exceção oposta pelos sócios da executada, tendo em vista que o Juízo na decisão apenas reconheceu como prejudicados os Embargados à Execução e a Exceção de pré-executividade.

Assim, o cerne recursal diz respeito unicamente a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito pelo decurso do tempo por inércia da Fazenda Pública.

A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente, todavia a hipótese não se aplica ao caso dos autos.

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula n° 314/STJ).

Ressalta-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Na hipótese, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada em
24/05/2005
, para cobrança de créditos de ICMS constituídos em
06/07/2004
decorrente de um parcelamento revogado
, conforme a certidão de dívida ativa (id 3786155).

Vale destacar que a ação executiva foi ajuizada em data anterior ao advento da Lei Complementar nº 118/2005, devendo ser aplicável a redação originária do artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional, para considerar como
marco interruptivo da prescrição
a citação válida.

Analisando os autos, apesar de não constar o despacho de citação, observa-se que o Juízo
a quo
assinou o mandado de citação, penhora e avaliação na data de 04/08/2006 (vide id 3786155), contudo o Oficial de Justiça certificou que não localizou a empresa executada no endereço indicado no mandado, conforme
certidão
datada de 27/06/2007 (id 3786155).

O Estado do Pará apresentou petição em 22/06/2012, requerendo o redirecionamento da execução para os sócios (id 3786155).

O redirecionamento da execução para os sócios foi deferido na data de 1° de dezembro de 2015, conforme despacho (id 3786156).

Ademais, o Edital de Citação da executada e dos seus sócios foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 31/08/2016 (id 3786156)

Diante da ausência de manifestação dos executados, o feito foi encaminhado para a Defensoria Pública do Pará para atuar na condição de curador de ausentes, ocasião em que foi interposto Embargos à Execução, em ato contínuo, o Estado do Pará apresentou manifestação aos embargos e em seguida os sócios da executada apresentaram Exceção de Pré-executividade em 17/04/2017 (id 3786160) e o Estado apresentou réplica à exceção oposta.

Por conseguinte, sobreveio a sentença guerreada, reconhecendo a prescrição intercorrente, decretando a extinção do processo, bem como julgou como prejudicados os embargos à execução e a exceção de pré-executividade interpostos nos autos.

Portanto, no caso concreto, observa-se que o apelante ingressou com a ação dentro do prazo prescricional quinquenal, bem como o mandado de citação foi cumprido em prazo superior a um ano após a distribuição da ação em 24/05/2005, além disso não consta dos autos a intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar acerca da tentativa frustrada de citação da executada ainda no ano de 2007.

Assim, apesar do pedido de redirecionamento aos sócios ter sido realizado somente em junho de 2012, tal circunstância não enseja a prescrição do redirecionamento para os sócios, como deliberado na sentença, pois inexiste comprovação de intimação pessoal da Fazenda Pública para tomar ciência da citação frustrada, nos termos da Lei n° 6.830/1980.

Destarte, a citação editalícia dos sócios e da executada realizada em 31/08/2016 não se mostra nula, pois na hipótese a demora não é imputável à Fazenda Pública Estadual, mas sim a morosidade do mecanismo do Judiciário, desta forma a Sentença
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 -
O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF
tem início automático na data da ci
ê
ncia da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo
de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente
;

3 -
Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 -
A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve
demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40
, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o
prejuízo torna-se presumido.

5 -
O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais,
inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa
.

Feitas essas considerações, conforme às teses firmadas no RESP 1.340.553/RS pelo STJ, para a
prescrição intercorrente
ser decretada pelo magistrado, deve o mesmo observar as regras previstas no art. 40 da LEF.

Conforme citado anteriormente, reitero que o Estado do Pará, ora apelante, após a tentativa frustrada da citação da empresa executada, o exequente apresentou manifestação, conforme petição, requerendo o redirecionamento da execução com a inclusão dos sócios da executada no polo passivo, bem como requereu a citação por edital do sócio.

Em seguida, após a realização de citação por edital dos sócios e a executada sobreveio a Sentença impugnada, extinguindo a execução, decretando a prescrição intercorrente, desta forma, resta inegável que a decisão não observou o procedimento previsto no REsp 1.340.553 do C. STJ, pois antes de sentenciar o processo, não consta a remessa dos autos à Procuradoria do Estado do Pará ou mandado de intimação pessoal, bem como não consta nenhuma certidão, atestando a ausência de manifestação do ente público exequente.

Assim, na hipótese dos autos, os sócios e a executada foram citados por edital, sendo que o Juízo prolatou a sentença, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente e, em consequência, não foi iniciado o prazo de 01 ano de suspensão do curso da execução, previsto nos §1º e §2º do art. 40 da Lei n° 6.830/80 (LEF), bem como não restou demonstrada a inércia da exequente.

Nesse contexto, resta inegável que a sentença deve ser reformada, pois,
no caso não restou caracterizada a prescrição intercorrente
, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF e diante da inexistência de inércia do ente público, no caso concreto, com observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Vale destacar o disposto no artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcrito:

“Art. 25.
Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”. (grifei)

Por oportuno, cito o enunciado da Súmula
nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 106, STJ. “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

-
Da ausência de delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente:

No mais, consigno a ausência de delimitação dos marcos legais na sentença impugnada, referente a fixação dos termos inicial e final aplicados na contagem do prazo prescricional.

Por oportuno, transcrevo a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

Portanto, com base no entendimento firmado pelo C. STJ, na hipótese dos autos não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 06 (seis) anos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso, 1 (um) ano de suspensão execução e mais 05 (cinco) anos, considerando a prescrição quinquenal para a Fazenda Pública, tendo em vista que o curso da execução não foi suspenso, bem como diante da inexistência de inércia, logo não ocorreu o termo inicial do prazo para a contagem da prescrição intercorrente.

Assim sendo, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente no REsp 1.340.553RS e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80 em sede recurso repetitivo, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a Sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 14 de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021